Tribunal: STF
Processo: RE 1306513
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Segunda Turma Recursal Fazendária dos Juizados Especiais do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado: 
    “OFICIAL DE CARTÓRIO DE POLÍCIA CIVIL. GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS ESPECIAIS. LOTAÇÃO EM CRP – CORREGEDORIA REGIONAL DE POLÍCIA. ÓRGÃO INTERNO DA COINPOL – CORREGEDORIA INTERNA DA POLÍCIA CIVIL. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RI DO AUTOR. CONHECIMENTO E PROVIMENTO.”
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 2º; 37, inciso X; e 61, § 1°, inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal.
    Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Não procede a alegação de contrariedade ao art. 2º da Constituição Federal, haja vista que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o julgamento, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos dos demais poderes, não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes. Anote-se, nesse sentido:
    “CONSTITUCIONAL. SEPARAÇÃO DOS PODERES. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE ATO DO PODER EXECUTIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. DECISÃO BASEADA NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279, 280 E 454. AGRAVO IMPROVIDO. I - Cabe ao Poder Judiciário a análise da legalidade e constitucionalidade dos atos dos três Poderes constitucionais, e, em vislumbrando mácula no ato impugnado, afastar a sua aplicação. II - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. Incidência da Súmula 280 desta Corte. III - O exame de matéria de fato e a interpretação de cláusulas editalícias atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. IV - Agravo regimental improvido” (AI nº 640.272/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 31/10/07).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE DO ATO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DO SERVIDOR NO QUADRO DA POLÍCIA MILITAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA. 1. Ato administrativo vinculado. Indeferimento do pedido de reintegração do servidor na Corporação. Ilegalidade por não terem sido observados os direitos e garantias individuais assegurados pela Constituição Federal. 2. Reexame da decisão administrativa pelo Poder Judiciário. Ofensa ao princípio da separação de poderes. Inexistência. A Carta Federal conferiu ao Poder Judiciário a função precípua de controlar os excessos cometidos em qualquer das esferas governamentais, quando estes incidirem em abuso de poder ou desvios inconstitucionais. Precedente. Agravo regimental não provido” (RE nº 259.335/RJ-AgR , Segunda Turma, Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJ de 7/12/2000).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido a seguinte fundamentação:
    “O documento de fls. 21 corrobora a lotação do autor em uma das Corregedoria Regionais de Polícia Civil (2ª CPR/SERRANA), desde o mês de maio de 2017, inexistindo em seu contracheque o recebimento pretendido sobre a rubrica de GEE, conforme se verifica de fls. 49/52. 
    As normas invocadas pelo recorrido ESTADO DO RIO DE JANEIRO, relativamente à reestruturação administrativa da Polícia Civil e criação das Corregedorias Regionais, não fizeram qualquer distinção entre a Corregedoria Central e as então recém-criadas Corregedorias Regionais, de modo que a inexistência de distinção faz surgir àqueles servidores lotados nestas o direito ao recebimento da gratificação em comento.
    Ademais, deve-se destacar que, conforme estipulado pelo Decreto nº 45.222/2015, tanto a Subcorregedoria quanto as Corregedorias Regionais integram a estrutura da Corregedoria Interna da Polícia Civil. 
    Assim, a Subcorregedoria não é a nova nomenclatura dada a Corregedoria interna, mas órgão que compõe a primeira. 
    Por tais razões, preenchidos os requisitos legais e sendo os servidores lotados nas Corregedorias Regionais integrantes da estrutura da COINPOL, devida é a implantação no contracheque do autor da GEE - Corregedoria Interna da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. 
    Ressalto que não há violação à súmula vinculante 37 do STF, na medida em que não se trata de pretensa aplicação da isonomia, mas sim pagamento de uma gratificação que não está sendo paga, apesar do preenchimento dos requisitos legais.” 
    Nessa conformidade, verifica-se que as instâncias de origem decidiram a lide amparadas na legislação local pertinente (Decreto nº 45.222/2015). Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS ESPECIAIS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280/STF. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DESTA CORTE. 1. A ofensa ao direito local não viabiliza o apelo extremo (Súmula 280 do STF). Precedentes: AI n. 649.653-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 12.09.2011 e AI n. 682.356-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli. DJe de 14.09.2011. 2. A Súmula 279/STF dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 3. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 4. In casu, o acórdão recorrido assentou: “MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS ESPECIAIS. INCORPORAÇÃO. REQUISITOS. Servidor público municipal que teve sua remuneração reduzida em virtude do cancelamento da gratificação por encargos especiais que recebia ininterruptamente por mais de 14 anos. Prova documental escorreita. O art. 205 da Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro garante o direito à incorporação desde que a percepção ocorra por oito anos ininterruptos ou doze alternados. Não podem as autoridades Impetradas, a pretexto de observarem o limite global previsto em decretos , ferir preceitos constitucionais e infraconstitucionais que garantem ao Impetrante o direito de perceber a gratificação de encargos especiais porque incorporada ao seu vencimento. Neste contexto, o ato que determinou o cancelamento da gratificação é ilegal e outra não pode ser a solução senão o restabelecimento imediato da gratificação por encargos especiais à remuneração do Impetrante desde o momento em que esta foi suprimida, ou seja, fevereiro de 2009. Direito líquido e certo reconhecido. Segurança concedida, nos termos do voto do Desembargador Relator”. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 649.207/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 3/5/12).
    “SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. DECRETOS ESTADUAIS 21.753/95 E 26.249/00. SÚMULA 280 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, LIV, DA CF. OFENSA INDIRETA. AGRAVO IMPROVIDO. I - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. Incidência da Súmula 280 desta Corte. II - A alegação de violação ao princípio do devido processo legal, quando demandar a apreciação da legislação infraconstitucional, configura, em regra, situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, o que impede a utilização do recurso extraordinário. III - Agravo regimental improvido” (AI nº 680.234/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20/2/09).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVA (SÚMULA 279). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI nº 642.354/RJ-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/08).
    Por fim, destacam-se as seguintes decisões de ministros desta Corte em casos análogos: RE nº 1.301.574/RJ, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 10/2/21; ARE nº 1.266.245/RJ, de minha relatoria, DJe de 10/6/20 e ARE 1.276.531/RJ, de minha relatoria, DJe de 22/7/20. 
     Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de março de 2021. 
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente